Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VEÍCULO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. ÓRGÃO COMPETENTE. OBRIGAÇÃO. ALIENANTE. DÉBITOS. TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DATA DA TRADIÇÃO. PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com pedido de condenação em obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o alienante tem responsabilidade pelo pagamento de tributos e de infrações de trânsito quando aliena veículo automotor, mas não comunica o fato para o órgão de registro competente no prazo legal; e (ii) saber de quem é o ônus de provar o inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de bem móvel ocorre com a tradição mesmos nos casos em que exista registro da propriedade.
4. Há responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor pelo pagamento de débitos tributários quando a comunicação da venda não é feita no prazo de trinta (30) dias contados da alienação, diante da previsão em lei distrital específica.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento de infrações de trânsito quando a alienação do veículo automotor não foi comunicada ao órgão competente.
6. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, como inadimplemento contratual e data da tradição de bem móvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. A mitigação da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento dos débitos de veículo na hipótese de ausência de comunicação da alienação perante o órgão competente no prazo legal não alcança os débitos tributários. 2. É ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, como inadimplemento contratual e a data da tradição de veículo automotor".
________
Dispositivos relevantes: CC, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1o e 134; CPC, art. 373, I; Lei distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, I.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1.715.852, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.4.2018; STJ, REsp 1.685.225, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9.9.2017; STJ, REsp n. 1.881.788, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23.11.2022; TJDFT, ApCiv 0720072-13.2019.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, ApCiv 0704512-27.2021.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024.